Tribunal: CARF
Processo: 16327.001060/2003-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001060/2003-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.857 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
BANCO ITAULEASING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 177
Estimativa compensada por meio de transmissão de Dcomp devem compor o
saldo negativo do mesmo ano calendário, ainda que tenha sido não
homologada. Inteligência da Súmula 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o valor adicional do saldo negativo de CSLL/2002,
de R$ 4.103.366,31, além do que já foi reconhecido de forma definitiva, distribuídos, da seguinte
maneira: i) R$ 2.398.862,23, já reconhecidos, devendo ser retirada a condição resolutória de
homologação; ii) R$ 1.704.684,08, neste ato reconhecidos em virtude do entendimento exarado
pela Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001060/2003-58
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

Trata o presente processo de saldo negativo de CSLL referente ao ano calendário
de 2002, no valor de R$ 7.448.714,40. Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência em
decisão prolatada pela 2a Turma Ordinária da 1a Câmara, que proferiu a Resolução n° 1102-
000.157 em sessão realizada no dia 11 de junho de 2013, copio seu Relatório, pois retrata muito
bem os fatos:
Trata-se de retorno de diligência solicitada por este colegiado por meio do acórdão no
1102-000.015, de 1o de setembro de 2010, para que fossem confirmadas as
compensações de débitos de parcelas de estimativas de CSLL que estavam em discussão
em outro processo administrativo, as quais afetariam o saldo negativo de CSLL do ano
calendário de 2002 aqui discutido.
Em 31.03.2003 a interessada protocolizou a Declaração de Compensação de fls. 01/02,
na qual informou possuir crédito de Saldo Negativo da CSLL de 2002, no montante de
R$ 7.448.714,40.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 309/315, a autoridade administrativa não
homologou a compensação intentada, alegando a inexistência do direito creditório.
A interessada apresentou manifestação de inconformidade arguindo que o despacho
decisório partira da premissa equivocada de que não existiriam saldos negativos da
CSLL nos anos-calendário de 1995 e 1997, o que acabou por refletir no não
reconhecimento do saldo negativo de 2002, uma vez que aqueles saldos negativos
haviam sido utilizados para compensar estimativas de 2002. Arguiu, também, que
parcelas de estimativas de CSLL de 2002 haviam sido compensadas com saldo negativo
de IRPJ de 1997 e com créditos de Cofins, e elaborou uma tabela (fls. 360) em que
demonstra a composição de todas as parcelas que compõe o saldo negativo declarado.
Salienta ainda que o que se discute no presente processo são apenas as compensações
das estimativas de julho e parte de agosto de 2002 (totalizando R$.7.198.111,28) com os
créditos de saldo negativo de CSLL de 1997, pois os saldos de IRPJ de 1997 e de CSLL
de 1995 (que, juntos, totalizam R$.6.219.794,86) já são objeto de dois outros processos
administrativos (16327.003912/2002-61 e 16327.002941/200124).
Em face de diversos documentos apresentados em sede de impugnação, a DRJ/São
PauloI proferiu o Acórdão DRJ/SPOI n° 9.386/2006, fls. 378/383, por meio do qual deu
parcial provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada, determinando o
retorno dos autos à DEINF/SPO, para que fossem analisados os documentos
apresentados e reapreciado o direito creditório alegado.
A DEINF/SPO proferiu então novo Despacho Decisório de fls. 464/471, cujas
conclusões, em apertada síntese, foram as seguintes:
a) Com relação à CSLL devida do ano-calendário 1997, o valor total, de
R$.21.889.111,97, estava suspenso por força da Medida Liminar deferida na MC n°
96.03.0921491, vinculada ao MS n° 95.00607824. As estimativas mensais então
apuradas, e que também estavam informadas em DCTF com exigibilidade suspensa,
tendo em vista a posterior desistência da lide, foram recolhidas em 31.07.2002 e
30.08.2002 nos moldes da anistia prevista na MP n° 38/02 (DARF anexos de fls.
363/368). Com isto, foi confirmada a existência de pagamento da CSLL a maior do que
o devido, no montante original de R$.3.732.404,95 (R$.622.067,49 em 31.07.2002, e
R$.3.110.337,46 em 30.08.2002) Estes valores, acrescidos dos juros moratórios com
eles recolhidos, são considerados pagamentos indevidos ou a maior do que o devido a
partir do mês seguinte ao de seus respectivos recolhimentos. Às fls. 440/443 demonstra-
se os cálculos de apuração da parcela paga a maior e de sua compensação com as
estimativas de Jul/02 e Ago/02;
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

b) Com relação ao Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 1995, objeto de
discussão no PAF n° 16327.002941/2001-24, observa a DEINF/SPO que, após o
julgamento da Manifestação de Inconformidade, restou reconhecido o direito creditório
pleiteado pelo interessado no montante de R$ 2.138.513,01, em valores de 31.07.1999.
Porém, este valor não foi suficiente para compensar todos os débitos informados pela
interessada, de sorte que foi homologada a compensação da estimativa de Jun/02
(R$.2.116.428,55), mas não as de Ago/02 (R$.228.511,19) e de Out/02
(R$.1.475.992,89), conforme demonstrado às fls. 386/390;
c) Com relação ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1997, objeto de discussão
no PAF n° 16327.003912/2002-61, observa a DEINF/SPO que até aquele momento a
DRJ ainda não se havia pronunciado acerca da Manifestação de Inconformidade
interposta, permanecendo a compensação dos débitos de estimativa de CSLL dos
períodos de apuração Set/02 (R$.2.395.228,69), Out/02 (R$.1.373,96) e Nov/02
(R$.2.259,58) com exigibilidade suspensa. Nestes termos, considerou a DEINF os
valores dessas estimativas como integrantes do saldo negativo de CSLL de 2002,
autorizando sua utilização para extinguir, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, uma parte dos débitos informados na Declaração de Compensação objeto
do presente processo;
d) Com relação às estimativas mensais de CSLL dos períodos de Jan/02 a Mai/02,
também informadas em DCTF com exigibilidade suspensa por força da Medida
Cautelar já citada, tendo em vista a posterior desistência da lide e os recolhimentos
feitos em 31.07.02 e 30.08.02 nos moldes da anistia prevista na MP n° 38/02 (DARF
anexos de fls. 248/252), demonstrou às fls. 450/453 o cálculo da imputação dos valores
recolhidos às respectivas estimativas;
e) Com relação ao alegado crédito da COFINS, utilizado para compensar parte dos
débitos da CSLL dos períodos Jan/02 a Jun/02 e Set/02, a DEINF/SPO não os
reconheceu por entender não demonstrada sua liquidez e certeza, além de não ter sido a
referida compensação informada em DCTF.
Consolidando todos estes dados, a autoridade administrativa elaborou às fls. 461
demonstrativo em que consta o reconhecimento, para fins de compensação com os
débitos informados na Declaração de Compensação objeto deste processo, dos seguintes
valores de crédito: como Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002, dotado de
certeza e liquidez, o montante de R$.2.255.891,45, e, como Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário 2002 pendente do julgamento da Manifestação de Inconformidade
interposta no PAF n° 16327.003912/2002-61, o montante total de R$.2.398.862,23.
A autoridade julgadora de primeira instância, por meio do Acórdão no 1612.670, fls.
580/587, indeferiu a Manifestação de Inconformidade, e confirmou integralmente o
Despacho Decisório, conforme ementa a seguir transcrita.
“SALDO NEGATIVO DE CSLL. INOCORRÊNCIA. Não constitui saldo negativo de
CSLL, apurado em declaração anual, o pagamento efetuado após a respectiva entrega da
DIPJ e com base em anistia.
JUROS. TERMO INICIAL. IMPOSTO PAGO A MAIOR. O termo inicial de juros na
hipótese de pagamento indevido ou a maior é o mês subseqüente ao do pagamento, se
este tiver sido efetuado após 31 de dezembro de 1997.”
Inconformada com esta decisão, a interessada apresenta tempestivamente o recurso
voluntário de fls. 614/618, no qual reprisa seus argumentos.
Por entender constituir prejudicial ao julgamento do recurso voluntário a questão
relativa às estimativas de CSLL as quais a autoridade administrativa considerou não
integrantes do saldo negativo de 2002 em razão de sua compensação não ter sido
homologada, mas cuja discussão a respeito dessa homologação encontrava-se no âmbito
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

de outro processo (PAF n° 16327.002941/2001-24), foi o julgamento convertido em
diligência para que a autoridade administrativa informasse a respeito da prolação de
decisão administrativa irreformável no âmbito daquele PAF.
Em atendimento ao solicitado, informa a autoridade administrativa, no despacho de e-
fls. 653/655, que as Declarações de Compensação apresentadas para compensar os
questionados débitos de CSLL dos períodos Ago/02 e Out/02 constituíram, uma vez não
homologadas, em meio hábil para a exigência do tributo, não havendo motivo, portanto,
para que a autoridade administrativa tivesse deixado de computa-los na apuração do
Saldo Negativo em questão, impondo ao interessado, ao não fazê-lo, um verdadeiro bis
in idem. Em conclusão, informa a autoridade administrativa que os débitos em comento
encontram-se parcialmente extintos e/ou em cobrança extrajudicial, e que a DEINF/SPO
deveria, desde a prolação do atacado Despacho Decisórío, ter reconhecido tais valores
na formação do Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 2002.
Intimada, a interessada concorda com a diligência e reitera seu pedido para que seja
integralmente homologada a sua compensação declarada com o crédito de saldo
negativo de 2002.
É o relatório.
O julgamento foi, então, convertido em Diligência pela Resolução cujo o
Relatório foi transcrito acima, e informasse, após a prolação de decisão administrativa
irreformável nos processos n° 16327.002941/2001-24 e 16327.003912/2002-61, se destas
decisões decorreu ou não a homologação, e em que medida, das parcelas de estimativa de CSLL
de Ago/02 (R$.228.511,19), Out/02 (R$.1.475.992,89), Set/02 (R$.2.395.228,69), Out/02
(R$.1.373,96) e Nov/02 (R$.2.259,58).
As informações prestadas pela fiscalização foram transcritas em despacho de
diligência de 24/11/2021, fls 791/799 ao qual a recorrente tomou ciência e apresentou suas
considerações em petição anexada às fls. 806/809.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
A tempestividade do recurso voluntário já foi reconhecida nas Resoluções
anteriores, bem como sua admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.

Do mérito
Trata o presente de análise de compensação do saldo negativo de CSLL de 2002,
no valor de R$ 7.448.714,40.
De acordo com o documento de e-fls 230 o referido crédito foi composto da
seguinte maneira:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

Pagamentos
4.810.602,97
Crédito de 30% concedido pela MP 1.807
8.335.434,40
Compensação de crédito de períodos anteriores
7.198.111,28
Compensação de Cofins pago a maior
16.037,06
Compensação com base na IN 21/92 e IN 210/02 6.219.794,86
Exigibilidade suspensa
8.657.654,28
Total
35.237.634,85
(-)IRPJ devido
27.784.781,33
(=) Saldo negativo
7.452.853,52
Em uma primeira análise do direito creditório pleiteado efetuada por meio do
Despacho Decisório de e-fls, 309/315, foram confirmados os seguintes valores da tabela acima:
- Pagamentos no valor de R$ 4.810.602,97, conforme trecho destacado a seguir:
6. Os comprovantes de pagamento da CSLL (antecipação/estimativa) do ano-calendário
de 2.002 (fls. 229 a 231) resultam em R$4.810.602,97, estando de acordo com o
demonstrativo (fl. 228).
- Crédito de CSLL, que trata o art. 8° da MP 2.158-35/2001 no valor de R$
8.335.434,40, nos seguintes termos:
7. No ano-calendário de 2.002, o interessado utilizou o limite máximo de 30% da CSLL
com a recuperação de crédito da CSLL, de que trata o art. 8° da MP 2.158-35/2001 (MP
n°. 1.807/99), no montante de RS8.335.434,40, conforme o demonstrativo (fl. 228) e a
DIPJ/2003 (fl. 15). Esse dispositivo legal permite a constituição do crédito calculado
pela aplicação da alíquota de 18% sobre os valores adicionados, temporariamente, ao
lucro líquido, para efeito de apuração da base de cálculo da CSLL, correspondentes a
períodos encerrados até 31 de dezembro de 1.998. Examinando a DIPJ/99 (fl.276),
observamos o montante R$738.536.640,38 de provisões não dedutíveis adicionadas na
base de cálculo da CSLL, o que resultaria em uma recuperação de crédito de
R$132.936.595,30, calculado pela alíquota de 18%, sem considerar os anos-calendário
anteriores. Esse montante está bem acima da recuperação de crédito da CSLL utilizada
nos anos-calendário de 1.999 (R$5.220.112,20), de 2.000 (R$9.449.063,02), de 2.001
(R$8.724.912,30) e de 2.002 (R$8.335.434,40), conforme as DIPJ's correspondentes.
- Débitos com a exigibilidade suspensa no valor de R$ 8.657.654,29 que foram
pagos e compuseram o resultado do ajuste anual:
8. Conforme as DCTF's entregues (fls. 19 a 22 e 32), referentes ao período de janeiro a
maio de 2.002, há R$8.657.654,29 de CSLL "sub judice"; esse montante foi
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

considerado no ajuste anual, conforme se observa no demonstrativo apresentado pelo
interessado (fl. 228). Outrossim, nas folhas 248 a 252 constam os pagamentos da CSLL
no montante total de R$ 8.918.320,10, efetuado nos meses de julho e agosto de 2.002,
correspondentes aos períodos de janeiro a maio de 2.002, com o código da receita 9235:
Desistência de Ação Judicial - MP 38/02, art. 11.
Nesta mesma decisão não foi confirmada a parcela referente às compensações de
créditos de períodos anteriores, sem processo, no valor de R$ 7.198.111,28, referente ao
aproveitamento do saldo negativo de 1997, que buscava compensar as estimativas de julho e
agosto, nos seguintes montantes, R$ 3.116.936,78 e R$4.081.174,50, respectivamente. Abaixo
trecho em que é fundamentado o não reconhecimento desta parcela, com os grifos deste Relator:
9. Conforme o demonstrativo entregue (fl. 228) e as DCTF's (fls. 24 a 26), as parcelas
da CSLL dos meses de julho e agosto de 2.002, nos montantes de R$3.116.936,78 e
R$4.081.174,50, respectivamente, foram compensadas pelo interessado com o crédito:
CSLL – SALDO NEGATIVO PER. ANTERIORES - PRÓPRIO do ano-calendário de
1.997. Essa compensação foi efetuada sem a formalidade de processo. No
demonstrativo entregue (fl. 228), a CSLL de agosto de 2.002 foi informada nas linhas
dos meses de agosto (R$4.080.650,44) e de outubro (R$524,06). No entanto,
observamos que na FICHA 11 - CALCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
O LUCRO LIQUIDO, da declaração do IRPJ/98, ND 3.069.179, (fl. 304), não existe
saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 1.997 que possa ser objeto de
compensação. Nessa Ficha, toda a CSLL declarada, no montante de R$21.889.111,98,
foi informada pelo interessado com exigibilidade suspensa, não havendo, inclusive,
nenhum valor pago como estimativa/antecipação.
Também não foram reconhecidos os valores referentes às compensações com base
na IN 21/92 e IN 210/02, todas elas referente ao saldo negativo de 1995, R$ 6.219.794,86, com
fundamento de inexistência do saldo negativo de 1995. O valor citado foi assim distribuído:
Valor compensado estimativa processo de compensação
R$ 228.511,19
agosto
sem processo
R$ 2.116.428,55
junho
16327.002941/2001-24
R$2.395.228,69
setembro
16327.003912/2002-61
R$1.475.992,89
outubro
16327.004170/2002-91
R$ 1.373,96
outubro
16327.000395/2003-59
R$ 2.259,58
novembro 16327.000395/2003-59

Em novo Despacho Decisório de fls 465/472, proferido em decorrência do que foi
decidido no julgamento da manifestação de inconformidade contra esta primeira análise do
direito creditório, ainda foram confirmados os seguintes valores:
- R$ 2.138.513,01, relativos à compensação a época em discussão no processo n°
16327.002941/2001-24, que foram utilizados para compensar a estimativa de setembro de 2002,
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

mas seriam insuficientes para compensar os débitos das estimativas de agosto e outubro deste
mesmo ano.
2. Com efeito, quanto ao Saldo Negativo da CSLL do ano-calendário 95, objeto de
discussão no PAF n° 16327.002941/2001-24, vale ressaltar ter a DEINF/SPO, em
atendimento à decisão DR.I/SPO-1 n° 8.223/05 decorrente da "Manifestação de
Inconformidade" interposta no citado processo, reconhecido, conforme vazado no
Despacho Decisório de 23/10/06, o direito creditório no montante de R$ 2.138.513,01,
em valor de 31/07/99, como, aliás, pleiteado pelo interessado (folhas 386 a 390 e
391/392);
3. Por conseguinte, com base no referido direito creditório, a autoridade administrativa
procedeu, até o limite do seu montante, à compensação dos débitos informados pelo
interessado em "Declarações de Compensação", particularmente daquele relativo à
CSLL do período 5et/02 (R$ 2.116.428,53), restando, ao final, em face da insuficiência
do crédito, não homologada a compensação dos débitos da CSLL de Ago/02 (R$
228.511,19) e 0ut/02 (R$ 1.475.992,89) (folhas 388 e 389)
- Compensação sem processo no valor de R$ 6.115.035,79, nos seguintes termos:
10. Por conseguinte, a partir do direito creditório em comento, no montante de R$
1.010.735,26, para Ju1/02, e de R$ 5.104.300,53, para Ago/02, deveria a autoridade
administrativa, a teor do estabelecido pela IN SRF n° 21/97, então vigente, deferir sua
utilização, como apontado pelo interessado, para compensar os débitos da CSLL dos
períodos Ju1/02 (R$ 3.116.936,78) e Ago/02 (R$ 3.038.228,43), conforme
demonstrativos elaborados por esta DIORT/DEINF/SPO (folhas 442 e 443);
Por fim, o referido Despacho Decisório reconheceu o crédito de saldo negativo de
CSLL de 2002 no valor de R$ 2.255.891,45.
Em julgamento da nova manifestação de inconformidade a Unidade julgadora a
quo manteve os termos da decisão.
Assim, temos a seguinte composição reconhecida do saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2002:
Crédito
Valor
Declarado
Valor
Reconhecido
Valor
não
reconhecido
Pagamentos
4.810.602,97
4.810.602,97
0,00
Crédito de 30% concedido pela MP
1.807
8.335.434, 40
8.335.434, 40
0,00
Compensação de crédito de períodos
anteriores
7.198.111,28
6.155.165,21
1.042.946,07
Compensação de Cofins pago a
maior
16.037,06
0,00
16.037,06
Compensação com base na IN 21/97
e IN 210/02
6.219.794,86
2.116.428,55
4.103.366,31
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

Exigibilidade suspensa
8.657.654,28
8.657.654,28
0,00
Total
35.237.634,85
30.075.285,41
5.162.349,44
O valor da CSLL apurada para o ano de 2002 foi de R$ 27.784.781,35, o que
configura o saldo negativo confirmado até o presente julgamento no valor de R$ 2.290.504,06.
Das parcelas não reconhecidas:
Compensação sem processo – R$ 1.042.946,07
Por ocasião da primeira análise efetuada pela unidade local, o valor declarado foi
completamente glosado em virtude de que a compensação teria origem no saldo negativo de
1997, sendo que a recorrente teria apurado em sua DIPJ/98 saldo a pagar de CSLL.
Em sua manifestação de inconformidade, impetrada contra esta primeira decisão,
a interessada, alegou que a fiscalização não levou em consideração os pagamentos efetuados em
função da desistência de ação judicial que suspendia a cobrança das estimativas.
O Órgão julgador a quo deu provimento parcial determinando nova análise por
parte da unidade local. Desta nova análise resultou no reconhecimento de R$ 6.155.165,21 por
entender que as estimativas pagas em momento posterior não poderiam compor o saldo negativo
daquele ano, pois na realidade foi configurado o pagamento indevido, atualizado com juros
calculados a partir da data do pagamento:
5. Quanto à CSLL devida no encerramento do ano-calendário 97, no montante original
de R$ 21.889.111,97, como informado na DIRPJ/98, sobressai, por força da Medida
Liminar deferida pela esfera judicial na MC n°96.03.092149-1 (por dependência ao MS
n° 95.0060782-4), que o referido crédito tributário encontrava-se com exigibilidade
suspensa (folhas 410 a 426 e 396 a 398);
6. Ademais, deve-se enfatizar que as estimativas mensais então apuradas pelo
interessado, e informadas em DCTF com exigibilidade suspensa, foram posteriormente
recolhidas nos moldes da anistia prevista na MP n° 38/02, conforme comprovam a
homologação da desistência da lide e os DARF e demonstrativo anexados aos autos
quando da interposição da presente "Manifestação de Inconformidade" (folhas 427 a
439, 399 a 404, 363 a 368 e 374);
7. Dessa forma, a partir dos referidos DARF, evidencia-se, de fato, a existência de
pagamento da CSLL a maior do que o devido no encerramento daquele ano calendário,
porém no montante original de R$ 3.732.404,95, correspondente aos valores
indevidamente recolhidos de R$ 622.067,49, em Ju1/02, e de R$ 3.110.337,46, em
Ago/02, conforme resumido no quadro abaixo, e não como pretendido pelo interessado,
no montante de R$ 3.737.456,65 (folhas 440 e 441):

8. Contudo, contrariamente ao apontado pelo interessado nos demonstrativos que
acompanharam a "Manifestação de Inconformidade", o valor de R$ 3.732.404,95,
repita-se, decorrente dos débitos da CSLL do ano-calendário 97 apurados a título de
estimativas mensais e recolhidos, com base na referida anistia, a maior do que o devido,
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

não pode ser considerado como Saldo Negativo daquele exercício, sob pena de afronta
ao próprio espírito da Medida Provisória n° 38/02;
9. Com efeito, pelos motivos acima expendidos, os mencionados saldos de Jul/02 e
Ago/02, incluindo, a teor do disciplinado pelo art. 167 do CTN, as parcelas relativas aos
juros moratórios com eles recolhidas, nos montantes de R$ 388.667,77, para Ju1/02, e
de R$ 1.993.963,07, para Ago/02, devem, visto atendido ao disposto no art. 168, I, do
CTN, ser reconhecidos como direito creditório decorrente de pagamentos indevidos ou a
maior do que o devido, sobre os quais vencem juros SELIC a partir da efetiva data de
pagamento, e não como quer o interessado, corno Saldo Negativo da CSLL desse
exercício;
A recorrente afirma que estes recolhimentos feitos a maior, por se tratarem de
pagamentos relativos às estimativas que estavam suspensas por foça judicial, deveriam compor o
saldo negativo do ano calendário em questão:
Na atualização efetuada pela Recorrente foi considerada a taxa aplicável ao saldo
negativo de CSLL de 1997, incidente sobre o principal pago com base na anistia, ou
seja, a partir de dezembro 1997.
Portanto, esse valor (maior) gerou saldo negativo no ano-calendário a que se refere,
devendo ser restituído, com inclusão dos juros SELIC desde então.
Isso porque o pagamento das antecipações decorre de obrigação legal, vale dizer trata-se
de pagamento devido pelo regime de apuração do lucro real anual, em que o sujeito
passivo apura, por estimativa, a contribuição devida (mensalmente).
Assim, embora reconhecido o direito ao crédito, a decisão recorrida que manteve o
despacho decisório deve ser modificada, a fim de reconhecer também a atualização dos
valores das antecipações de CSLL que geraram saldo negativo. recolhidas com base na
MP n° 38/02, a partir de janeiro do período seguinte ao da apuração.
Portanto a discussão se resume na definição se os valores recolhidos a título de
estimativas pagas somente em momento posterior à apuração do imposto devem compor o saldo
negativo (caso o seu total seja superior ao tributo devido) ou deverá ser tratado como pagamento
indevido com atualização a partir da data do recolhimento.
Neste sentido copio, por possuir o mesmo entendimento, o Voto Vencedor do
Acórdão n° 1402-002.384, redigido pelo I. Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves, que
reconheceu a impossibilidade de cobrança das estimativas após o período de apuração do tributo:
Inicialmente, para não deixar dúvidas em relação ao que foi decidido por esta C.
Segunda Turma Ordinária no julgamento dos Embargos de Declaração, opostos sobre o
v. acórdão no 1402-000.933, proferido por este Colegiado no processo em epígrafe, insta
pontuar que, apenas admitiu-se parcialmente do recurso, para reconhecer apenas a
omissão quanto à análise da possibilidade da cobrança de multa e juros de mora, sobre
débitos de estimativa do IRPJ, que foram objeto da compensação.
Em relação a matéria relativa a atualização monetária do crédito reconhecido, item 2 do
voto do D. Relator, a C. Turma decidiu pela inadmissão dos Embargos.
Após longo debate em relação ao mérito da parte admitida dos Embargos de
Declaração, restou vencido o seguinte entendimento.
Pois bem.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

Em que pesem os valorosos argumentos do D. Conselheiro Relator, ouso divergir
de seu entendimento.
Discordo da possibilidade de cobrança de multa moratória e juros de mora em
caso de recolhimento a menor de estimativas. Isso porque, após o encerramento do
período de apuração não há mais que se cobrar estimativas, e, até mesmo, pode até não
haver sequer imposto a se cobrar no ajuste, quer pela apuração de prejuízo fiscal,
quer pela apuração de valor de imposto de renda na fonte superior ao montante de
imposto devido.
Tal entendimento, é corroborado pelos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Em relação a esse último Parecer no 88/2014, assim conclui o órgão responsável
pela possível cobrança judicial dos tributos federais:
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título de
antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação
não homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si.
Em tais pronunciamentos, a PGFN chega a afirmar que eventuais parcelamentos
de estimativas deveriam ser cancelados se, ao final do exercício, restasse
demonstrado que o contribuinte auferiu prejuízos fiscais.
Conclui ainda a PGFN, que não é possível a cobrança de estimativas após o
encerramento do período de apuração. Se for o caso, deve-se proceder a cobrança de
eventual saldo de imposto a recolher.
Assim, inexistindo saldo de imposto a recolher, as estimativas declaradas e não
extintas, quer por pagamento, quer por compensação, jamais serão alvo de cobrança.
Ora, se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam inscritas em Dívida
Ativa, como seria possível a cobrança de multa moratória e juros de mora sobre
estimativas não recolhidas, uma vez que tais débitos não serão alvo de cobrança por
parte da União?
Aliás, o próprio CARF já sedimentou não ser possível a cobrança de estimativas
após o encerramento do período de apuração, conforme se pode observar no
enunciado de sua Súmula no 82, abaixo colacionado.
Súmula no 82 ­ “Após o encerramento do ano­calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”.
Tal entendimento, possui total compatibilidade com o mecanismo trazido pela
legislação: se estimativas não foram recolhidas, a penalidade cabível é a multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas de que trata o art. 44, inciso I, alínea “b”, da
Lei no 9.430, de 1996, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
I – [...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
[...]
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre
o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
[....]
Por fim, entendo importante esclarecer, que não se trata aqui de analise de
concomitância de penalidades ( aplicação conjunta de multa isolada e de multa de
ofício).
No julgamento destes Embargos de Declaração, a matéria admitida trata apenas da
análise da possibilidade de cobrança de multa moratória e juros de mora em caso de
recolhimento a menor de estimativas do IRPJ, objeto da compensação, após o
encerramento do período de apuração.
No lançamento em epígrafe, não foi aplicado a exigência de multa isolada, nos
termos do dispositivo acima colacionado.
Por essas razões, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para cancelar a cobrança da multa e dos juros de mora sobre os
débitos de estimativa do IRPJ compensados.
Destaca-se que a autoridade local considerou também como pagamento indevido
as multas e juros das estimativas pagas.
Assim não assiste razão à recorrente sobre este ponto.
Compensação com base na IN 21/92 e IN 210/02 – R$ 4.103.366,31
São compensações que estão distribuídas nos seguintes processos:
16327.002941/2001-24 228.511,19
16327.002941/2001-24 1.475.992,89
16327.000395/2003-59 1.373,96
16327.000395/2003-59 2.259,58
16327.003912/2002-61 2.395.228,69
Total
4.103.366,31
Do total acima a unidade local reconheceu o valor de R$ 2.398.862,23, referente
às compensações controladas pelos processos n° 16327.000395/2003-59 e 16327.003912/2002-
61, com a ressalva da condição resolutória de sua ulterior homologação do débito com ele
compensado, como indicado no demonstrativo de folha 463.
Tendo em vista que todos os pedidos de compensação convertidos foram
convertidos em declaração de compensação, por força do art § 4° da Lei 9.430/96
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
para os efeitos previstos neste artigo.
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

E com a consolidação deste Colegiado, por meio da Súmula 177, que as
estimativas compensadas e confessadas mediante de Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.
Assim, o valor de R$ 4.103.366,31 deve fazer parte na composição do saldo
negativo de CSLL.
Compensação de Cofins pago a maior - 16.037,06
Neste ponto a recorrente afirma o seguinte:
Na manifestação de inconformidade demonstrou-se que parte do valor indeferido pelo
despacho decisorio é resultado da diferença apurada entre as compensações
homologadas no decorrer do ano-calendário 2002 (R$ 8.220.944,09) e o valor
encontrado pela Recorrente (R$ 8.271.593,76), resultando em R$ 50.649,67.
Dessa diferença, o montante equivalente a R$ 16.037,06 (que é o objeto da presente
discussão) refere-se à compensação de parte da CSLL devida no ano calendário de 2002
com créditos de COFINS, que, de fato, não foi informada na DCTF.
Em que pese as afirmações feitas pela recorrente a respeito de divergências entre o
que foi apurado pelo Despacho Decisório e o que entende como correto, a análise foi efetuada de
acordo com o demonstrativo apresentado pela recorrente à fls 228, cujo teor foi resumido neste
voto.
Foram analisados e julgados item a item. Se o valor de R$ 16.037,06, estiver
contido em algum deles, ele já foi apreciado, não merecendo nova apreciação. Vale dizer que a
recorrente fala em mera suposições, sem indicar em que processo estaria controlada esta
compensação.
Sendo assim, voto por julgar parcialmente procedente o recurso voluntário
apresentado para reconhecer o valor adicional do saldo negativo de CSLL/2002, de R$
4.103.366,31, além do que já foi reconhecido de forma definitiva, distribuídos, da seguinte
maneira:
- R$ 2.398.862,23, que já foram reconhecidos, mas deve ser retirada a condição
resolutória de homologação.
- 1.704.684,08 , reconhecidos em virtude do entendimento exarado pela
Súmula 177.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.001060/2003-58

Fl. 870
DF CARF MF
Original